Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000211-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), KLEBER SANTOS FERREIRA - CPF: 010.622.991-59 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor. Direito bancário. Agravo de Instrumento. Suspensão do feito. Tema 1.264/STJ. Inaplicabilidade. Manutenção de débito no SCR/BACEN. Incidência da Súmula 323/STJ. Decisão reformada
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.264/STJ. Ação originária busca a declaração de inexistência de débito e a remoção do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), sob o fundamento de que a manutenção dos dados após cinco anos viola a Súmula 323 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a matéria debatida nos autos é abrangida pelo Tema 1.264/STJ, que trata da exigibilidade de dívidas prescritas por meios extrajudiciais e da inclusão de devedores em plataformas de renegociação de débitos, ou se, ao contrário, a questão encontra-se pacificada pela Súmula 323/STJ, que estabelece o prazo de cinco anos para a manutenção de registros em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.264/STJ trata especificamente da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e da inclusão do devedor em plataformas de renegociação, não abrangendo a matéria discutida nos autos, que versa sobre a manutenção indevida de informação no SCR/BACEN.

4. A matéria em discussão nos autos encontra-se pacificada pela Súmula 323/STJ, que estabelece o prazo de cinco anos para a manutenção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, o que torna desnecessária a suspensão do feito.

5. Inexistindo identidade entre a matéria discutida nos autos e a controvérsia delimitada no Tema 1.264/STJ, resta indevida a suspensão do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "A manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN) por período superior a cinco anos viola a Súmula 323 do STJ, não sendo aplicável o Tema 1.264/STJ."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KLEBER SANTOS FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
”

(Proc. no 1018424-50.2024.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior (TEMA 1.264) ou até deliberação da corte superior em sentido contrário (
cf. Id. no 175370008 dos autos de origem).

O agravante alega que “
o objetivo é obter a prestação jurisdicional para declarar prescrita a manutenção de dívida constante no SCRBACEN por período superior a 05(cinco) anos, conforme determinação Sumulada pelo STJ (Súmula 323 do STJ).”

Argumenta que, opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, visando esclarecer e corrigir a decisão que determinou a suspensão do feito, no entanto, sustenta que o juízo a quo não enfrentou devidamente os argumentos apresentados, sobretudo a distinção entre a matéria da Súmula 323 e o Tema 1.264 do STJ.

Sustenta que
o Sistema de Informações de Crédito (SCR), regulamentado pela Resolução BACEN no 3.658/2008, tem como finalidade a supervisão de risco de crédito pelas instituições financeiras, além de servir como plataforma de intercâmbio de informações sobre operações de crédito.

Alega, ainda sob essa perspectiva
, o SCR, não se trata de uma ferramenta de renegociação ou acordo de débitos, mas de um cadastro de natureza restritiva, cujas informações devem ser excluídas após cinco anos, conforme prescrição na Súmula 323 do STJ.

Relata que
o Tema 1.264 do STJ aborda especificamente a exigibilidade de dívidas prescritas por meio extrajudicial, incluindo a inscrição em plataformas de acordo ou renegociação de débitos, como Serasa e Acordo Certo. Deste modo, argumenta que o objeto da presente demanda difere substancialmente da matéria tratada no Tema 1.264.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja afasta a suspensão do processo (cf. Id. no 261786791).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 262202277).

Embora regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. no 268272267.

É o relatório.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, trata-se de recurso de A
gravo de Instrumento interposto por
KLEBER SANTOS FERREIRA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência e danos morais, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior (Tema 1.264).

Destaca-se que, e
m 11.06.2024, a 2a seção do STJ, através de voto de relatoria do Ilmo. Ministro João Otávio de Noronha,
em que discute a “
delimitação da controvérsia nos seguintes termos: definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos
”,
submeteu ao rito dos repetitivos e decidiu, por maioria, “
suspender a tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria
”, nos autos do
REsp no 2.092.190/SP, (Tema 1264).

O voto condutor proferido Ministro
João Otávio de Noronha foi proferido com a seguinte fundamentação:

(...) Na espécie, a matéria objeto de exame situa-se na seara do direito infraconstitucional, ou seja, refere-se à legislação civil e consumerista concernente à pretensão de cobrança de dívida prescrita, bem como à inserção do nome do consumidor em banco de dados destinados a negociação de dívidas, de modo que a resolução da controvérsia insere-se no âmbito da competência do STJ.

(...) Conforme ressaltado na decisão que qualificou o apelo especial como representativo da controvérsia, a característica multitudinária da controvérsia, com relevante impacto social, uma vez que balizará a atuação de empresas por todo o país, diante do inadimplemento de consumidores, foi identificada, visto que, conforme dados constantes do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, formulado pelo Serasa, em setembro de 2023, o país contava com mais de 71 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. Apenas nesse mês, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, foram fechados mais de três milhões de acordos, e concedidos mais de oito bilhões de reais em descontos, nas renegociações de dívida. Por fim, no período em comento, constavam, na plataforma, mais de 450 milhões de ofertas, totalizando mais de 664 milhões de reais. (fl. 385)”, (...).

Ainda, consta do voto-vogal o seguinte:

“(...) Apenas sugiro que, ao invés de constar na parte final da tese a ser afetada a palavra "inscrever", conste "incluir", ficando, portanto, assim redigida: "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, e se é permitida, neste caso, a inclusão do nome do devedor em plataformas de negociação”.

Isso porque a controvérsia é exatamente definir se estas plataformas de negociação constituem cadastros negativos, onde seja possível a inscrição de nomes de devedores, ou apenas um meio ambiente para negociação de dívidas, aproximando credores e devedores.

“(...) Observo que o tema afetado abrange variantes como a inclusão em plataforma de negociação, a possibilidade de envio de correspondência, a cobrança por meio de escritórios de cobrança, chegando à inscrição em cadastros de inadimplentes. (...)”.

Ocorre que, o paradigma mencionado não se aplica ao objeto dos autos. O presente feito versa sobre a manutenção de registro no SCR/BACEN por período superior a cinco anos, questão pacificada pela Súmula 323 do STJ, que assim dispõe:

"O prazo para a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é de cinco anos, contados do vencimento da obrigação".

O Tema 1.264 do STJ aborda a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e a inclusão do devedor em plataformas de renegociação, o que não se confunde com a manutenção indevida de registros no SCR/BACEN.

Assim, o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.264/STJ não se justifica, eis que a controvérsia dos autos já se encontra pacificada pela Súmula 323 do STJ.

Nesse sentido, confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. MANUTENÇÃO DE REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1264/STJ. DESCABIMENTO. SÚMULA 323/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo, com fundamento no Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, ajuizada em razão da manutenção de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) referente a débito vencido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão do processo, com base no Tema 1264/STJ, é cabível em ação que trata da manutenção indevida de registro em cadastro restritivo de crédito após o prazo quinquenal estabelecido na Súmula 323/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1264/STJ trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e da inscrição do devedor em plataformas de renegociação de débitos, não abrangendo a permanência indevida de registros em cadastros restritivos de crédito.

4. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) não é uma plataforma de renegociação de débitos, mas um banco de dados regulatório utilizado para avaliação de risco de crédito, devendo observar o limite de cinco anos para manutenção de registros de inadimplência, conforme Súmula 323/STJ.

5.

A suspensão do processo com fundamento no Tema 1264/STJ não se justifica quando a controvérsia está pacificada por súmula do STJ, sendo indevido o sobrestamento da demanda cujo objeto não se relaciona ao julgamento pendente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão do processo com fundamento no Tema 1264/STJ é indevida quando a controvérsia versa sobre a manutenção de dívida prescrita em cadastro restritivo de crédito, situação já pacificada pela Súmula 323/STJ.

2.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) tem caráter regulatório e não pode ser equiparado a plataformas de renegociação de débitos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; TJMT, Apelação Cível 1046276-63.2023.8.11.0041, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 05/12/2024 (N.U 1030269-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Diante do exposto, dou
provimento
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão que determinou o sobrestamento do feito e determinar o regular prosseguimento do processo, uma vez que a questão tratada nos autos não se enquadra na controvérsia do Tema 1.264/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025